Tribunal: STF
Processo: HC 222048
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M.P.C, apontando como autoridade coatora a Ministra Nancy Andrighi, na Ação Penal nº 989/DF.



    Os impetrantes alegam, em síntese: i) “falta de acesso à integralidade dos arquivos digitais armazenados nos itens eletrônicos apreendidos no pedido de busca e apreensão criminal (PABC 34) e impossibilidade de se aferir a integridade dos arquivos aos quais efetivamente se teve acesso”; e ii) “ausência de representante da Ordem dos Advogados do Brasil na diligência de busca e apreensão realizada na residência da irmã do paciente, aludindo à ofensa ao artigo 7º, §6º, da lei 8.906/94, bem como à ilicitude dos elementos coligidos, alegando que o exercício da advocacia na residência não afasta a observância da prerrogativa profissional.



    Por tais motivos, requerem a “concessão de MEDIDA LIMINAR para efeito de se determinar a suspensão do trâmite da AP nº 989/DF perante o Superior Tribunal de Justiça até o julgamento definitivo do presente writ. 



    No mérito, pleita-se reconhecer: (i) a ilicitude dos elementos de prova coligidos na residência de Eduarda no âmbito do PBAC 34; ou, subsidiariamente, (ii) a nulidade do processo desde a decisão que ordenou a intimação do Paciente para apresentar Resposta escrita à denúncia, regularizando-se o seu acesso à totalidade dos elementos que integram a acusação



    Examinados os autos.



    Decido.



    Trata-se de impetração voltada contra decisão do STJ na Ação Penal nº 989, em que determinadas medidas cautelares de busca e apreensão.



    No que concerne às teses aventadas pela defesa, reporto-me ao voto da Relatora, Ministra Nancy Andrighi:



    “15. Não prospera, também, o argumento de nulidade das medidas constritivas, em violação do art. 7º, § 6º, da Lei 8.906/94, por ausência de representante da OAB, no momento da diligência realizada na residência da irmã do ora denunciado, Eduarda Pinto da Cruz. Isso porque, a defesa argumenta, em suma, que, por estar em home office, na época em que cumpridos os mandados de busca e apreensão, a residência deve ser reconhecida como escritório de advocacia.



     15.1. Conforme bem demonstrado pelo Parquet, o endereço profissional declarado pela própria Eduarda é exatamente o mesmo para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão. Em acréscimo, dessume-se dos autos que, em nenhum momento, Eduarda Pinto da Cruz informou que, durante a pandemia, o seu escritório de advocacia funcionaria na própria residência. Muito pelo contrário, a denunciada manteve o registro público do endereço profissional perante a OAB, de modo que não pode alegar, sem sequer um elemento indiciário de prova, que houvera mudado o seu local de trabalho, para fins de suscitar a nulidade das medidas de busca e apreensão, fundamentadas e bem explicitadas na decisão ordenatória. 



    15.2. Registre-se que a própria acusada informou, na peça defensiva, que, a partir de julho de 2020, voltou a trabalhar em seu escritório profissional, de sorte que, na data de cumprimento dos mandados de busca e apreensão (28/8/2020), já haviam sido retomadas as atividades presenciais. A par disso, foram autorizadas as buscas e apreensões tanto na residência como no escritório profissional de Eduarda Pinto da Cruz (mandados de fls. 616-617 e 618-619 do PBAC 34), situação que encerra qualquer discussão de ilegalidade. 15.3. Somam-se a esses fatos os termos transcritos na audiência de custódia de Eduarda Pinto da Cruz, nos autos do PePrPr 4, em que a investigada afirma, em síntese, que: a) não sofreu qualquer abuso no momento da prisão; b) foi-lhe oportunizada a possibilidade de um advogado participar da busca ou um representante da OAB; c) pôde ligar para o seu advogado.



    15.4. Não se pode olvidar que a mens legis da proteção conferida pelo art. 7º, II, e § 6º, da Lei 8.906/94 remanesce em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação do advogado com o cliente, e não como obstáculo à investigação de crimes pessoais. 



    15.5. Dessa forma, preservadas as prerrogativas da denunciada como advogada, não subsiste o presente argumento de nulidade suscitado pela defesa. 



    16. Com relação à expedição de mandado genérico para a efetivação da referida medida constritiva, em ofensa aos artigos 5º, XI e LIV, da CF; 240, §1º, e 243 do CPP; 7º, II, §6º, da Lei 8.906/94, deve-se ressair que tal argumento é completamente equívoco, máxime porque, na referida ordem, cada um dos denunciados foi efetivamente individualizado, com a especificação, ainda, dos possíveis delitos praticados. 



    16.1. De fato, a ordem de busca e apreensão foi lavrada com ênfase em circunstâncias concretas trazidas pelo MPF, não havendo qualquer elemento a demonstrar a ilicitude das provas obtidas, visto que devidamente autorizadas por meio de decisão judicial fundamentada e amparada nos indícios apresentados pelo órgão acusatório. 



    17. Em continuidade, importa salientar que o argumento de apreensão de dados relacionados a terceiros não investigados, sem qualquer conexão com os fatos objetos da investigação, com o único propósito especulativo, não se recobre de índole jurídica, até mesmo porque os elementos trazidos pelo MPF demonstram um contexto delimitado de acusação, não se configurando a prática de fishing expedition.



     17.1. Nesse sentido, por meio de simples leitura da íntegra dos autos do processo, verifica-se que não há, por parte do MPF, qualquer anátema irrogado às escuras, com o escopo de propelir elementos indiciários, pescando provas a subsidiar futura acusação. 



    17.2. Muito pelo contrário, há, aqui, uma narrativa congruente, embasada e bem articulada, sendo desnecessário sublinhar, amiúde, o ordinário contexto de apresentação de novos fatos e agentes envolvidos, que exsurge com o cumprimento de medidas de busca e apreensão, originando novas investigações, sem que isso cristalize a chamada pesca probatória. ” (Doc. 10, e-STJ Fl.4652).



    Quanto à alegada violação à ampla defesa e ao contraditório, destacou:



    “19.4. Na hipótese dos autos, as partes tiveram amplo acesso a todos os elementos relevantes trazidos aos presentes autos e às medidas conexas, conforme anteriormente certificado (e-STJ, fl.1392). Sabe-se que, em cumprimento a ordem exarada no PBAC n. 34, foram apreendidos, no dia 28/8/2020, nos endereços do requerente, Rua Senador Simonsen, casa 162, Jardim Botânico, e na Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, o total de 33 itens diversos, o que incluiu 20 mídias e arquivos digitais: Aparelho celular Galaxy Note 10 IMEI359259108436659 e 359260108436657; HD externo Seagate s/n NA95888R, Laptop Positivo s/n 4a5284F6F; Laptop MacBook Air n/s W88139393FY51; Laptop DELL modelo P35G, HD externo WD s/n WXK1A5096616T; HD externo Seagate s/n NA058V4A; HD externo WD ultra s/n WX11A84N7527; HD externo WD s/n WXA1A91Y5572; HD externo Seagate s/n NA53DMPH, HD externo Seagate s/n NA0Q2H2T; HD externo Seagate s/n NAB16XCV; HD externo Seagate s/n NA9B8ZWA, HD externo Seagate s/n NA95EED7; HD externo Seagate s/n NAOBT5WB, HD externo Seagate s/n NA7LK2GF, HD externo Seagate s/n NA7L9AMD; HD externo Seagate s/n NA9B8YOW; HD externo Seagate s/n NA886MGY, Desktop DELL modelo Inspiron20 3048 series (MBA n. 485/2020, equipes 7 e 8). Esses bens foram restituídos ao requerente, conforme Termos de Restituição ns. 4108966/2021 e 4109788/2021. 



    19.5. Os elementos colhidos no PBAC n. 34 compõem os apensos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 destes autos, bem como os apensos 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 (conforme certidões e-STJ, fl.1392; e-STJ, fl.1456). Os elementos de informática estiveram à disposição das partes para espelhamento perante a Secretaria da Corte Especial. Os relatórios de conversas do aplicativo WhatsApp compõem os Docs. 3 e n. 58, que acompanharam a denúncia. Esses bens foram parcialmente restituídos, conforme Termo de Restituição n. 4110655/2021. Por outro lado, em cumprimento a ordem exarada no PBAC n. 39, foram apreendidos, no dia 2/3/2021, no endereço do investigado, diversos itens, tais como mídias, arquivos digitais e eletrônicos, conforme Termo de Apreensão n. 05/2021. 



    19.6. Nada obstante o acesso a todos esses elementos, o Juiz Instrutor vinculado a esta Relatoria suspendeu o prazo de defesa, para que os acusados tivessem acesso direto ao material apreendido pela Polícia Federal e que, eventualmente, ainda não estivesse trasladado aos autos. Mais que isso, autorizou-se que o ora investigado deixasse sua prisão domiciliar, vindo a Brasília para pessoalmente retirar o material apreendido. 



    19.7. Resumidamente, portanto, para que os eminentes pares tenham uma visão completa da questão, a decisão proferida, às fls. 1.561/1.570, foi hialina ao considerar que as partes tiveram amplo acesso a todos os elementos relevantes trazidos aos autos e às medidas conexas. Especificamente quanto ao denunciado em tela, ressaltou-se que: a) os elementos colhidos no PBAC n. 34 compõem os apensos 2,3, 4, 5, 6, 7 e 8 destes autos, bem como os apensos 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61; b) os elementos de informática estiveram à disposição das partes para espelhamento perante a Secretaria da Corte Especial; c) os relatórios de conversas do denunciado no aplicativo WhatsApp compõem os Docs. 3 e n. 58, que acompanharam a denúncia; d) o Juiz Instrutor, vinculado a esta Relatoria, suspendeu o prazo de defesa, para que os acusados tivessem acesso direto ao material apreendido pela Polícia Federal e que, eventualmente, não tivessem sido trasladados aos autos; e) mais que isso, autorizou-se que o ora denunciado deixasse a prisão domiciliar e viesse pessoalmente a Brasília retirar o material apreendido; f) o material supostamente avariado foi espelhado antes de ser restituído, compondo as peças que acompanharam a denúncia, tendo permanecidos à disposição da parte na Secretaria da Corte Especial. 



    19.8. Ademais, a medida de busca e apreensão deferida no PBAC 39/DF foi implementada em 2/3/2021, e, em 8/3/2021, a Polícia Federal encaminhou, por meio do Oficio n° 965336/2021 – SINQ/CGRC/DICOR/PF, toda a documentação produzida oriunda do cumprimento dos mandados expedidos nos autos. 



    19.9. Acautelou-se, na Coordenadoria da Corte Especial, a entrega de cópia da respectiva mídia ao denunciado. De outra parte, o Juiz Instrutor, vinculado a esta Relatoria, em decisão publicada em 16/6/2021, diante da informação de que o acesso dos advogados à íntegra dos documentos relacionados à presente ação penal teria passado por percalços, determinou a suspensão do prazo para a apresentação das respostas à acusação, período em que os patronos dos réus tiveram tempo suficiente para diligenciar no sentido de obterem novas cópias do conteúdo dos autos, até porque, apenas em 13/9/2021, houve nova decisão, em que se restabeleceu o prazo do art. 4º da Lei 8.038/1990. 



    19.10. Em suma, o denunciado teve acesso à integralidade do teor da acusação, dos documentos e das provas contra si produzidos, não subsistindo, também no ponto, qualquer nulidade.” (Doc. 10, e-STJ Fl.4656)



    Nesse contexto, não verifico situação apta ao implemento de medida acauteladora. Ademais, deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, não sendo essa a hipótese dos autos.



    Sob esse enfoque, não há neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, tal como suscitado pela defesa.



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça a respeito do atual estágio da Ação Penal.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente